Tribunal: STF
Processo: RE 95872
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-10
Data de publicação: 1982-09-10

Ementa:
DIREITO A IMAGEM. FOTOGRAFIA. PUBLICIDADE COMERCIAL. INDENIZAÇÃO. A
DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DE PESSOA, SEM O SEU CONSENTIMENTO, PARA FINS
DE PUBLICIDADE COMERCIAL, IMPLICA EM LOCUPLETAMENTO ILICITO A CUSTA
DE OUTREM, QUE IMPÕE A REPARAÇÃO DO DANO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.